Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-57.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003940-57.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALFREDO PORFIRIO DA GUIA - CPF: 388.216.481-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003940-57.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres – MT.

Parte Recorrente:
Alfredo Porfirio Da Guia

Parte Recorrida:
Banco Bradesco Seguros S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 2

EMENTA

Vide súmula do julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA QUE SE DECLARA NÃO LETRADA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - UTILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário por meio da qual o autor pretende a declaração de nulidade de cláusula contratual que estipulou incidência de juros remuneratórios acima de 12 % (doze por cento) ao ano.

2.
Alega em seus argumentos que há ilegalidade na forma de contratação, as quais não foram bem compreendidas pelo autor, pois, é pessoa idosa, que se declara não letrada. Por tais motivos, requer a devolução em dobro das cobranças de juros que considera exorbitante e indenização por danos morais.

3.
A parte Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso interposto, argumentando a inexistência de vícios na sentença prolatada, pugnando pela manutenção do comando judicial.

4.
A sentença de origem reconheceu a legalidade da cobrança de juros como fixadas, acima do percentual de 12% (doze por cento) ao ano, pois livremente pactuada, julgando improcedentes os pedidos de repetição de indébito e dano moral.

5.
Da análise dos autos, observo que a demandante contratou com o banco ré, recebeu via do contrato e usou valores. Ademais, não nega a existência de cláusula que estabelece cobrança de juros no patamar acima indicado.

6.
Quanto à legalidade da taxa de juros remuneratórios contratados acima de 12% ao ano, está em acordo com a jurisprudência, tema que consta com súmula a respeito, qual seja, 541 do STJ.

Referida súmula é clara ao determinar que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

7.
Reforço nesse ponto a decisão que bem fundamentou a questão nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. SÚMULA VINCULANTE 7 DO STF. E SÚMULA 596 DO STF. SÚMULA 382 E RESP REPETITIVO 1. 061. 530/RS DO STJ. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. É improcedente o pedido revisional de contrato de empréstimo que visa a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, segundo exegese das súmulas 596 e 7 (vinculante) do STF e da súmula 382 do STJ e Resp.repetitivo 1.061.530. Tampouco é possível a sua limitação à taxa média de mercado, sem que se tenha trazido qualquer indício de abusividade em relação a ela. É permitida a capitalização mensal, pois devidamente contratada, haja vista a taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensal, consoante prevê as súmulas 539 e 541 do STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0004901-92.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 27.06.2022)

(TJ-PR - APL: 00049019220208160194 Curitiba 0004901-92.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)
.

8.
Por tais argumentos, a sentença como lançada deve ser mantida na íntegra.

9.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerente, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença.

10.
Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022